Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-55.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de nulidade do contrato de empréstimo, devolução dos valores descontados e cessação de descontos).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80771080). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80771096).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de restituição de valores e reparação por danos morais. Informou que em 06 de setembro de 2024, foi contatada por telefone e “acreditando tratar-se de uma operação legítima, contratou um empréstimo no valor de R$ 2.853,00”. Assevera que “ao consultar sua conta no Banco Itaú, identificou um crédito no valor de apenas R$ 285,00, proveniente do FACTA FINANCEIRA, valor este muito inferior ao contratado. Desde então, a autora vem sofrendo descontos mensais no valor de R$ 284,46, diretamente em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de 55 parcelas, sem que tenha recebido o valor integral contratado”. Não reconhece a contratação.
4. Em suas razões recursais, a parte ré alegou: (i) legitimidade da contratação validada por dados biométricos; (iii) inocorrência de vício de consentimento; (iii) culpa exclusiva do consumidor e de terceiros; (iv) enriquecimento sem causa da apelada; (v) não configuração da obrigação indenizatória; (vi) litigância de má-fé da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a validade do contrato celebrado entre a consumidora e a parte ré e a existência de litigância de mã-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 6o, inc. III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
8. No caso concreto, a existência de contratação é incontroversa. Com efeito, a própria autora afirma que, “acreditando tratar-se de uma operação legítima, contratou um empréstimo no valor de R$ 2.853,00”. O cerne da controvérsia reside na análise da observância do dever de informação por parte do fornecedor do serviço e a consequente existência de vício no consentimento. Nesse ponto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.
9. Em contestação a ré afirmou que "Parte Autora contratou junto a Ré Facta o cartão de benefício e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável", tendo realizado o saque respectivo. No entanto, instruiu sua contestação com uma cédula de crédito bancário, na qual consta: i) valor líquido do crédito de R$260,28; ii) valor da parcela R$285,00; iii) valor total do crédito R$ 12.706,03; iv) que a primeira parcela seria debitada em 06/09/2024 e v) que o nome do produto é "Refin da Portabilidade" (ID 80770975). Intimada a comprovar as transações alegadas pela autora, a ré juntou aos autos nova cédula de crédito bancário com o seguinte teor: i) valor líquido do crédito de R$ 00,00; ii) valor da parcela R$284,46; iii) valor total do crédito R$ 11.038,98; iv) que a primeira parcela seria debitada em 06/09/2024 e v) que o nome do produto é "Portabilidade Digital" (ID 80770992) do contrato 638548097 junto ao Banco BMG. Consta dos autos apenas um contrato de RCC junto ao BMG com limite de R$ 2.848,00, que estava ativo após mesmo após a portabilidade em questão (ID 80768349, p. 3 e ID 80770965, p. 2), mas cujo número do contrato é divergente (contrato no 18666104). O recorrente afirmou se tratar de portabilidade de financiamento e que, por isso, não foi efetuado qualquer depósito em favor da consumidora, porém não comprovou a quitação do contrato de portabilidade com a instituição de origem, tampouco que teria esclarecido à autora se tratar de “refinanciamento” e não de novo contrato de empréstimo. Não há prova sequer da existência do empréstimo portado, tampouco de sua quitação.
10. Tais circunstâncias conduzem à conclusão jurídica de ofensa ao dever de informação, a macular o negócio jurídico. O negócio jurídico formalmente celebrado não guarda relação mínima com os termos anuídos pela autora. A existência de biometria facial comprova a ciência da autora a respeito da celebração de algum negócio jurídico, mas não dos seus exatos termos. Até mesmo em juízo os fatos alegados pela recorrente são confusos e não guardam comprovação idônea pelos documentos por si juntados. Desse modo, a solução mais justa e equânime ao caso concreto consiste na declaração de nulidade do contrato, até mesmo porque não houve a comprovação da contraprestação - quitação de empréstimo anterior.
11. Por fim, não evidenciado o dolo processual para a condenação da recorrida por litigância de má-fé, notadamente em razão do acolhimento de sua versão.
IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
13. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.